Tribunal: TJBA
Processo: 0532708-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.
0532708-38.2017.8.05.0001 (ID
78536810)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA

EMBARGADO: TERCIUS CALDAS PENNA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA

I R / II A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. IMPOSIÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – É omisso o acórdão desprovido de fundamentação a respeito de matéria alegada no recurso.

III – Ausente a manifestação expressa acerca de suposta compensação, na esfera administrativa, dos valores pagos pelo consumidor a título de IPTU e condomínio, além de lucros cessantes, em razão de atraso na entrega do imóvel, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, a fim de complementar o julgado.

IV – Evidenciado que o aditivo contratual mediante o qual teria sido feita tal compensação, com a inclusão de um depósito na garagem do empreendimento no contrato de compra e venda, sem custo adicional, em nenhum momento menciona o propósito de servir como dação em pagamento, a fim de compensar o consumidor pelos infortúnios decorrentes do atraso, impõe-se a manutenção integral da sentença, que determinou a restituição, na forma simples, das taxas condominiais e imposto incidentes sobre o imóvel, no período anterior à entrega das chaves, além de lucros cessantes.

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração de ID 78536810
, opostos na Apelação nº 0532708-38.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Embargante
CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e como
Embargado
TERCIUS CALDAS PENNA DE CARVALHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA